Tribunal: TJDFT
Processo: 0743912-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0743912-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLAUDIO GABRIEL OLIMPIO DOS SANTOS IMPETRANTE: PEDRO RICARDO GUIMARAES DA COSTA, JOSE VICTOR BARROS AGUIAR AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por PEDRO RICARDO GUIMARÃES DA COSTA e JOSE VICTOR BARROS AGUIAR em favor de CLAUDIO GABRIEL OLIMPIO DOS SANTOS, cuja prisão preventiva foi decretada pelo Juiz natural, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal) e de facilitação da corrupção de menor (244-B, §2o, da Lei no 8.069/1990), tendo sido apontada como autoridade coatora o douto JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA, que decretou a prisão preventiva do ora paciente (id. 168717257 do processo de referência). A Defesa sustenta que as investigações chegaram à conclusão de que a tentativa de homicídio em apuração nos autos principais teria sido praticada por uma agente de alcunha “BIEL” (com várias passagens criminais) e por um menor, fatos que afastam o ora paciente das características apontadas para “BIEL”, defendendo tratar-se de pessoa primária, com filho menor dependente, endereço fixo e ocupação lícita. Reconhece que na seara estreita do habeas corpus – HC não há que se falar em dilação probatória mas, havendo dúvidas sobre a identificação do paciente como a pessoa de “BIEL”, apontada nas investigações, somado ao fato da ausência de identificação do acusado, ora paciente, pela vítima e de que ele se apresentou espontaneamente para resposta à ação penal originária, entende restar ausente o “fumus comissi delicti”, sendo devido o acatamento da ordem no presente HC em favor do paciente, fazendo cessar a prisão ilegal, garantindo que responda em liberdade ao processo de origem. Acresce ter apresentado carência de fundamentação idônea a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, sendo genérica e descabida, ante a primariedade do paciente e demais requisitos favoráveis, caracterizando sua prisão preventiva antecipação de execução da pena, devendo ser afastado da fundamentação da decisão o modo de execução imputado ao paciente, que reafirma diferir das características do agente delitivo indicado na fase policial como “BIEL”, o qual possuiria diversos registros criminais, inclusive o de assassinato de outra pessoa. Pede liminarmente o acolhimento da ordem no presente HC, garantindo o direito de liberdade do paciente, com a finalidade de que CLAUDIO GABRIEL OLIMPIO DOS SANTOS responda em liberdade o processo originário e, no mérito, a confirmação da ordem liminar. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do magistrado singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública. Por oportuno, transcrevo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente: (...) Ao tempo em que ofereceu a denúncia, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do denunciado CLAUDIO GABRIEL OLIMPIO DOS SANTOS (ID 165017280). A Defesa constituída pelo acusado requereu a manutenção da liberdade, aduzindo que o réu é primário e possui residência fixa (ID 167261352). Decido. A prisão preventiva deve ser decretada quando não for cabível a imposição de outra medida cautelar (artigo 282, § 6o, CPP) e, ainda, quando presentes os pressupostos e qualquer um dos fundamentos do artigo 312 do CPP, conjugados com uma das condições de admissibilidade estabelecidas pelo artigo 313 do mesmo diploma legal. Pois bem. A existência do crime e os indícios de autoria, pressupostos necessários à segregação cautelar, estão devidamente encartados nos autos, o que ensejou o recebimento da denúncia por este Juízo. De igual modo, encontra-se preenchida a condição de admissibilidade da custódia cautelar, uma vez que o crime imputado ao denunciado comina abstratamente pena privativa de liberdade superior à exigida pelo inciso I do artigo 313 do CPP. Quanto aos fundamentos para a prisão cautelar, estes se consubstanciam na garantia da ordem pública. As circunstâncias dos atos de violência supostamente praticados pelo representado evidenciam destacada periculosidade, em vista da extrema ousadia com que foi praticada a conduta, uma vez que o autor do fato adentrou a residência da vítima e a atacou em sua própria cama, enquanto dormia, efetuando diversos disparos de arma de fogo, a demonstrar a completa ausência de receio em praticar conduta da mais alta gravidade e reprovabilidade. Todos esses elementos indicam a considerável periculosidade do denunciado. Atua com preparação, planejamento, e buscando ocultar seus atos para perpetuá-los. Assim, opericulum libertatis está evidenciado. A atualidade do risco também está presente, ante a recenticidade do fato e o trabalho investigativo contínuo da polícia judiciária, sendo que, assim que encerradas as investigações, foi representada a prisão preventiva. Ressalte-se também que, conforme reiteradamente definido pelos Tribunais Superiores, a existência de condições pessoais favoráveis, como a primariedade, o domicílio fixo no distrito da culpa ou profissão definida, não autoriza, por si só, a revogação da custódia cautelar, se presentes no caso os requisitos da prisão preventiva. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública (CPP, art. 312). 2. Evidenciada a gravidade concreta da conduta do paciente, a sua dedicação à atividade criminosa e o risco de reiteração delitiva, mostra-se imperativa a manutenção de sua segregação cautelar. 3. As condições pessoais do agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 4. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 5. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública. Outrossim, é admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada ao delito for superior a quatro anos de reclusão, conforme disposto no art. 313, I, do CPP. 6. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1725974, 07243304820238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, registro que a segregação provisória se impõe, no caso concreto, sobre todas as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), tendo em vista que nenhuma delas se revela suficiente para garantir a ordem pública. Medidas de comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, proibição de manter contato, proibição de ausentar-se da Comarca, recolhimento domiciliar no período noturno, fiança e monitoração eletrônica não possuem força cogente necessária para conter pessoa como o representado, em especial pela periculosidade que se examina de seus atos. Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVAdeCLAUDIO GABRIEL OLIMPIO DOS SANTOS, qualificado nos autos, o que faço com fundamento nos artigos 282, § 6o, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Expeça-se ocompetenteMANDADODE PRISÃO. (...) (id. 168717257 do processo referência) De início, não me parece ter razão o impetrante quanto à alegação de que a decisão supramencionada estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores do decreto de prisão preventiva. Isso porque, em princípio, o douto Juiz de primeiro grau explicitou o que, na sua concepção, configurava, no caso concreto, risco à ordem pública. Vejo que os fatos atribuídos, em tese, ao paciente são de gravidade concreta que extrapolam o próprio tipo penal, não tendo a decisão retromencionada versado sobre risco meramente abstrato ou hipotético. Além do mais, a violência que, supostamente, permeou a conduta imputada ao paciente repercutiu, sem sombra de dúvidas, na comunidade onde residia, de tal modo que a medida extrema da segregação cautelar, na situação em apreço, se justifica, ao menos por ora. Ademais, o Órgão do Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente, em específico, forçando a conclusão de que havia indícios suficientes de materialidade dos delitos e da autoria apontada para o ora paciente, fato que implicaria sim em uma análise mais aprofundada da questão, especialmente com a finalidade de apuração das alegações dos impetrantes, quais sejam, de que os dados referentes à pessoa de “BIEL”, indicada na fase policial como o autor dos fatos, são divergentes daqueles ostentados pelo ora paciente, sobretudo porque há informações nos autos principais de que houve alteração no sobrenome do ora paciente em decorrência de reconhecimento de paternidade (ID 52358403 – pag. 15). Não bastasse, há evidências ainda de que o paciente supostamente praticou atos de evidenciada periculosidade, adentrando a residência da vítima efetuando contra ela diversos disparos com arma de fogo, enquanto dormia na própria cama. A conduta, ao menos em uma análise perfunctória, sugere fortemente a necessidade de medida excepcional para se garantir a aplicação da lei penal, demonstrando inexistir receio quanto à prática de tais condutas de alta gravidade e reprovabilidade. Outrossim, forçoso compreender que a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica juízo de culpabilidade antecipado ou em antecipação de pena, como querem fazer acreditar os impetrantes, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. E não é demasiado reforçar que as circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Pontuo, também, que a pena máxima da infração penal imputada ao paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Deste modo, ausentes modificações fáticas importantes desde quando decretada a prisão preventiva, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a sua revogação em caráter liminar, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. De qualquer modo, reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que, em juízo de cognição sumária, não restou comprovado no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias, inclusive, para que proceda a juntada da Folha de Antecedentes Criminais também no nome do paciente anteriormente a alteração de seu sobrenome. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de outubro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora